Tribunal: TJDFT
Processo: 0753279-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito, bem como sua fuga do distrito da culpa, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, devendo-se levar em conta, atualmente, a pandemia de COVID-19 que assola a humanidade.

3. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular.
4. Ordem conhecida e denegada.